Tribunal: TJDFT
Processo: 0728435-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728435-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL CONCRETO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA e COORDENADOR DE ISS, da Subsecretaria da Receita, da Secretaria de Estado de Economia do DF, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Sem pedido liminar. Petição do Distrito Federal informando a prolação da sentença (ID 63453691). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem (ID 207572556 - 1a instância), em 14/08/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, a qual denegou a segurança. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator